Tribunal: STF
Processo: RE 453056
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: 1. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de
advogado: MPr 2.180/2001: constitucionalidade declarada pelo STF,
com interpretação conforme ao art. 1º-D da L. 9.494/97, na redação
que lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a
aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda
Pública (C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamento de
 obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100,
 § 3º) (RE 420.816, Plenário, 29.9.2004, red. p/acórdão Pertence, DJ
 06.10.2004).
Declaração de constitucionalidade por maioria
qualificada do Tribunal, a cuja aplicação aos casos concretos
subseqüentes estão vinculadas as Turmas (RISTF, art. 101), ainda que
 o acórdão do leading case não tenha sido publicado:
precedentes.
No caso, contudo, tratando-se de litisconsórcio, não
há nos autos elementos que permitam concluir, com segurança, pela
incidência do § 3º do art. 100 da Constituição com relação a todos
os litisconsortes.
RE provido para, ressalvada a incidência do
procedimento relativo às obrigações definidas em lei como de pequeno
 valor, afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da
verba honorária.
2. Agravo regimental: alegações improcedentes de
 prejuízo do recurso extraordinário e de incidência da Súmula 283.